Tribunal: TCU
Processo: 011.964/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7483/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.964/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Rodrigues de Lima (XXX.025.694-XX); Eloilde Lais Barbosa da Cruz (XXX.838.994-XX); Fernando Luis de Araujo Machado (XXX.168.554-XX); Jacqueline Pinto Vita e Silva (XXX.984.614-XX); Jeane Maria Lacerda de Araujo Couto (XXX.605.881-XX); Maria Cristina Cabral Nascimento (XXX.952.154-XX); Maria de Fatima de Souza Santos (XXX.368.234-XX); Ramiro Augusto de Miranda Sobrinho (XXX.441.034-XX); Solange Maria da Silva (XXX.589.804-XX); Vera Cristina Oliveira de Carvalho (XXX.563.154-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.